Tribunal: TJMT
Processo: 1016359-45.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016359-45.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 502.306.621-53 (EMBARGANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 502.306.621-53 (EMBARGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS, E REJEITOU OS EMBARGOS DE LATAM AIRLINES GROUP S/A.

E M E N T A

D
IREITO
PRO
CESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGO
S REJEITADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que des
pro
v
eu recurso de apelação e manteve condenação por danos morais e materiais decorrentes de extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo, deixando de apreciar a majoração de honorários recursais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade civil, à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e à fixação do quantum indenizatório; (
ii
) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, reconhecendo a falha na prestação do serviço e o dano moral in
re

ipsa
decorrente do extravio definitivo de bagagem, à luz da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

5. A ausência de menção expressa a dispositivos legais, como o art. 251-A do CBA ou o art. 944 do CC, não configura omissão quando a fundamentação adotada revela sua aplicação implícita, em consonância com interpretação sistemática e teleológica.

6. A alegação de obscuridade quanto à entrega da bagagem demanda reexame do conjunto fático-
pro
batório,
pro
v
idência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7. Configura omissão, contudo, a ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal,
pro
v
idência de caráter obrigatório quando o recurso é integralmente des
pro
v
ido
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração opostos por LATAM Airlines
Group
S/A rejeitado. Embargos de declaração opostos por
Juceia
Lira de Oliveira Santos acolhido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. 3. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente des
pro
v
ido
, devendo ser suprida eventual omissão.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022
e 85, §11; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIR
O

Egrégia Câmara:

Trata-se dos embargos de declaração opostos por
JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS
e
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, em face do acordão desta 5ª
Camara
de Direito Privado
,
que desproveu o recurso de apelação interposto pela companhia aérea.

A embargante
Latam
Airlines
Group
S/A
,
sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais relevantes invocados nas razões recursais, especialmente o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condicionaria a indenização por danos extrapatrimoniais à comprovação do prejuízo, bem como o art. 944 do Código Civil, que determina a fixação da indenização conforme a extensão do dano.

Aduz, ainda, que o acórdão não considerou a ausência de dolo ou má-fé, a prestação de assistência ao passageiro e o fato de que a bagagem teria sido restituída em curto prazo, circunstâncias que, em seu entendimento, deveriam influenciar na redução ou afastamento da condenação. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, inclusive para fins de prequestionamento, viabilizando a interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões (Id. 360610886), a parte embargada defende a inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. Argumenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório e visam rediscutir o mérito da causa, o que é inadmissível na via eleita, requerendo, ao final, o não acolhimento do recurso e a manutenção integral do julgado.

No que tange ao recurso oposto por
Juceia
Lira De Oliveira Santos,
a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria havido manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Aduz que, embora tenha sido mantida integralmente a condenação imposta à parte adversa, o julgado deixou de observar a obrigatoriedade legal de fixação de honorários recursais, os quais devem levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Argumenta, ainda, que a ausência de tal fixação afronta diretamente o dispositivo legal mencionado, bem como desvaloriza a atuação profissional da patrona no âmbito do segundo grau de jurisdição.

Acrescenta que a majoração da verba honorária constitui medida impositiva ao Tribunal quando do julgamento do recurso, desde que mantida a sucumbência da parte recorrente, razão pela qual requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com a consequente fixação e majoração dos honorários advocatícios, observando-se os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É o
relatorio
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se
dos embargos de declaração opostos por
JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS
e
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, em face do acordão desta 5ª
Camara
de Direito Privado, que desproveu o recurso de apelação interposto pela companhia aérea.

O recurso preenche, os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1
º.
"

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaraçãoLuiz Guilherme Marinoni,Sérgio Cruz ArenharteDaniel
Mitidiero
, lecionam que:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

É com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

Para adequada compreensão da controvérsia, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 6.053,82 a título de danos materiais. A recorrente sustenta violação ao princípio da dialeticidade pela apelada, requer sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF, alega inexistência de ato ilícito sob o argumento de que a bagagem teria sido entregue dentro do prazo legal, e postula a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil; (
ii
) saber se o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal; (
iii
) saber se o extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação de serviço ensejadora de danos morais e materiais, e se os valores fixados na sentença são adequados e proporcionais.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da dialeticidade recursal não exige a reprodução literal de cada fundamento da sentença, bastando argumentação estruturada que permita o reexame da matéria pelo tribunal. A apelante apresentou impugnação específica quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à caracterização dos danos e ofereceu fundamentação jurídica suficiente, não configurando violação ao referido princípio.

4. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não determinou expressamente a suspensão nacional de processos sobre responsabilidade civil de companhias aéreas. O caso versa especificamente sobre extravio de bagagem, situação com características próprias e jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não se confundindo com a questão constitucional delimitada no referido tema, que trata primordialmente de cancelamentos, alterações ou atrasos de voos por caso fortuito ou força maior.

5. O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizando dano moral in
re

ipsa
, que dispensa comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. A privação permanente dos pertences pessoais da consumidora causou desgaste emocional prolongado, frustração e sensação de impotência, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

6. A alegação da recorrente de que a bagagem teria sido entregue dentro do prazo legal não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Inexiste
nos autos comprovante
de entrega, recibo assinado ou qualquer documento idôneo que ateste a efetiva restituição da bagagem à consumidora, tendo a própria companhia aérea reconhecido administrativamente a impossibilidade de localização.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da conduta, intensidade do dano e capacidade econômica da fornecedora. A indenização cumpre suas funções compensatória e pedagógica sem comprometer a atividade empresarial da recorrente.

8. Os danos materiais no valor de R$ 6.053,82 restaram comprovados mediante documentação que atesta a aquisição de mercadorias transportadas na bagagem extraviada. A perda dos bens constitui dano emergente indenizável, sendo consequência direta e imediata do extravio definitivo da bagagem.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. O extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo configura falha na prestação do serviço que gera dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, ainda que a companhia aérea alegue entrega dentro do prazo legal sem comprovação documental idônea. 2. A indenização por danos morais decorrentes de extravio de bagagem deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do dano, a capacidade econômica da fornecedora e as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. 3. Os danos materiais decorrentes da perda de bens transportados em bagagem extraviada constituem dano emergente indenizável quando comprovados mediante documentação que atenda aos critérios de verossimilhança e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, 14 e 20; CC,
arts
. 186, 187, 927 e 944; CPC/2015,
arts
. 80, 81 e 1.010, III; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.417 (STF - repercussão geral pendente de julgamento); STJ -
AgInt
no REsp 1.917.734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 14/03/2022; TJ-SP - AC 1002250-81.2020.8.26.0068, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2022; TJ-GO - AC 5120063-74.2022.8.09.0097, Rel. Des.ª Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível.

Inicialmente, analiso o recurso oposto por
Tam
Linhas Aéreas S/A.

O Embarg
ante
alega
inicialmente
suposta omissão quanto à aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que não assiste razão à ora embargante.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e direta a controvérsia jurídica central, consistente na necessidade de comprovação específica do dano moral decorrente do extravio de bagagem. Conforme expressamente consignado, o extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando dano moral
in
re

ipsa
, o qual dispensa a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial.

A
ratio

decidendi

adotada não se limitou a uma afirmação genérica, mas decorreu de construção jurídica assentada em método interpretativo sistemático e teleológico. Com efeito, a relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os
arts
. 6º e 14, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Sob essa perspectiva, ainda que o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha disciplina específica sobre o transporte aéreo, sua aplicação não se dá de forma isolada, devendo ser harmonizada com o microssistema consumerista. Trata-se de típica hipótese de diálogo das fontes, em que normas de diferentes diplomas convivem de maneira complementar, prevalecendo, no caso concreto, aquelas que melhor concretizam a proteção da parte vulnerável da relação jurídica
.

A exigência de comprovação específica do dano moral, como pretende a embargante com base no art. 251-A do CBA, não se coaduna com a natureza do dano decorrente do extravio de bagagem, que, por sua própria essência, atinge direitos da personalidade e gera abalo presumido.
A privação definitiva de bens pessoais extrapola o mero dissabor cotidiano, sendo apta a ensejar sofrimento, angústia e frustração, circunstâncias que justificam a presunção do dano.

Não há omissão quando a questão jurídica é apreciada sob fundamentos suficientes
.

No tocante à suposta omissão relativa ao art. 944 do Código Civil, igualmente não procede a insurgência. O acórdão embargado analisou detidamente o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, concluindo pela sua adequação e proporcionalidade. Foram expressamente considerados os critérios clássicos que regem a fixação da indenização, quais sejam: a gravidade da conduta, a intensidade do dano, a capacidade econômica da parte causadora e a função pedagógica da

reparação
.

A interpretação do art. 944 do Código Civil não se resume à literalidade de que a indenização deve corresponder à extensão do dano. A doutrina e a jurisprudência consolidaram compreensão no sentido de que tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo ao julgador adequar o valor da reparação às peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, a ausência de menção expressa ao art. 944 não configura omissão, porquanto a fundamentação adotada evidencia sua aplicação implícita. O julgador não está obrigado a responder, de forma individualizada, a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão contenha motivação suficiente e coerente, apta a demonstrar o percurso lógico que conduziu à conclusão adotada.

No que concerne à alegação de obscuridade, também não prospera a tese da embargante. O acórdão foi categórico ao afirmar que, com base no conjunto probatório dos autos, a bagagem não foi entregue à consumidora, inexistindo qualquer documento idôneo capaz de comprovar a alegada
restituição.
Tal conclusão decorreu da análise crítica das provas produzidas, inclusive da ausência de recibo, comprovação de entrega ou qualquer outro elemento que corroborasse a versão da companhia aérea.

Cuida-se, portanto, de premissa fática claramente estabelecida, cuja revisão demandaria reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A insistência da embargante em sustentar a ocorrência de entrega da bagagem revela inequívoco inconformismo com a conclusão adotada, buscando, sob o rótulo de obscuridade, promover verdadeira rediscussão do mérito. Tal finalidade, contudo, desborda dos limites legais do recurso integrativo.

No mesmo sentido, a alegação de prestação de assistência ou ausência de dolo não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da fornecedora. A responsabilidade no âmbito das relações de consumo é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento,
fundada
a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano experimentado pelo consumidor.

O acórdão enfrentou essa questão ao reconhecer a falha na prestação do serviço, consistente no extravio definitivo da bagagem, e a consequente obrigação de indenizar. Não há, portanto, qualquer obscuridade ou lacuna a ser suprida.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma completa, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. As alegações da embargante não evidenciam vícios integrativos, mas traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange ao recurso oposto por
Juceia
Lira De Oliveira Santo.

Pois bem. Conforme documentado nos autos, a sentença de origem condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 6.053,82 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária, juros e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sede recursal, o acórdão embargado manteve integralmente a sentença, afastando as teses da apelante e reconhecendo a configuração de falha na prestação do serviço, bem como a adequação dos valores indenizatórios fixados.

A embargante sustenta, contudo, a existência de omissão no julgado, porquanto não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o suprimento da omissão, com a consequente majoração da verba honorária.

Conforme se extrai dos autos, especialmente do teor do acórdão recorrido, o acordão limitou-se a negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, sem, contudo, proceder à majoração da verba honorária fixada na origem. Tal circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, a existência de omissão relevante, na medida em que deixou de ser aplicada norma cogente que disciplina a fixação da verba honorária em grau recursal.

A interpretação literal do art. 85, §11, do Código de Processo Civil revela comando imperativo, ao dispor que:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sob a perspectiva sistemática, o referido dispositivo deve ser interpretado em harmonia com os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, os quais estabelecem os critérios e limites percentuais para a fixação dos honorários advocatícios, bem como com os princípios da causalidade e da sucumbência. Tais princípios orientam a distribuição dos ônus processuais, impondo à parte vencida o dever de suportar os encargos decorrentes da resistência injustificada à pretensão deduzida em juízo.

De igual modo, a interpretação teleológica do dispositivo evidencia que a majoração dos honorários recursais visa valorizar o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal, além de conferir efetividade ao sistema processual, desestimulando a interposição de recursos infundados ou meramente protelatórios.

Nesse contexto, a norma cumpre função não apenas remuneratória, mas também pedagógica e dissuasória, contribuindo para a racionalização do uso dos recursos e para a concretização do princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, estão plenamente configurados os requisitos para a incidência do art. 85, §11, do CPC. Houve fixação de honorários advocatícios na sentença; o recurso de apelação interposto pela parte adversa foi integralmente desprovido; e restou evidenciado o efetivo labor adicional do patrono da parte vencedora em sede recursal, mediante apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual.

Dessa forma, a ausência de manifestação expressa acerca da majoração da verba honorária configura omissão sanável por meio dos presentes embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a majoração dos honorários em grau recursal constitui providência obrigatória, desde que não ultrapassados os limites legais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, entendimento que reforça a natureza vinculada da norma em exame.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no
art
. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses
equivalem-se
juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.
3 .
Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.
4 .
Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. (...) Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora
da
ra
t
io

decide
ndi
do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica
o
art
. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o quanto estabelecido na sentença recorrida relativamente a consectários da condenação imposta (correção monetária). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação
ao
art
. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1865553 PR 2020/0055558-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicaçã
o:
DJe
21/12/2023)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no
art
. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses
equivalem-se
juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.
3 .
Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.
4 .
Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. (...) Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
ratio

decidendi
do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
art
. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao
art
. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023)

No que tange ao quantum da majoração, deve-se observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta o trabalho adicional desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e os parâmetros já fixados na origem.

No caso em análise, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Considerando a atuação em grau recursal, bem como a necessidade de adequação aos limites legais, mostra-se juridicamente adequado e proporcional majorar a verba honorária para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tal percentual revela-se compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de refletir, de maneira equilibrada, a retribuição pelo trabalho adicional realizado em segunda instância, sem implicar excesso ou desproporção.

Em arremate, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar norma de observância obrigatória, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado, sem alteração do mérito anteriormente decidido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de
ambos os embargos e
ACOLHO
os embargos de declaração oposto
p
or
Juc
eia
Lira De Oliveira Santos,
a fim de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para o patamar de
15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e
R
EJEITO
os embargos de declaração oposto por
Latam Airlin
es
Gr
oup
S/A,
por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026